Tribunal: CARF
Processo: 16682.904857/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904857/2013-31
ACÓRDÃO
1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de CSLL, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas, no limite do crédito não reconhecido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
2
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Pedido de Compensação (DCOMP) no 07758.83532.250811.1.3.03-6910
(e-fls. 1024 a 1102), com direito creditório em Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2010 no
valor de R$ 600.713,82.
2.
Em Despacho Decisório (e-fl. 1121) a unidade de origem reconheceu o direito
creditório de R$ 489.925,76, homologando parcialmente as compensações presentes na DCOMP
31113.29210.240412.1.7.03-4016, que eram vinculadas a este crédito. As glosas dos créditos do
despacho decisório encontram-se detalhadas nas e-fls. 1114 a 1119, perfazendo um total de R$
110.788,06 e se referem CSLL retida na fonte não confirmada ou confirmada parcialmente.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3 a
16). Foram anexadas à Manifestação de Inconformidade: Despacho Decisório (e-fls. 51 a 70); DIPJ
(e-fls. 71 a 778); PERDCOMP (e-fls. 779 a 866); planilha com valores de retenções de CSLL (e-fls.
867 a 984); comprovantes de arrecadação de estimativa de CSLL (e-fls. 985 e 986); notas fiscais,
extratos e livro diário (e-fls. 987 a 999); comprovantes de CSLL retida de fonte fornecidos pelas
fontes pagadoras (e-fls. 1000 a 1019) e lista de retenções presentes no PERDCOMP (e-fls. 1020 a
1022).
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA)
exarou o Acórdão 09-75.274 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 1137 a 1808), de 17/06/2020, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte. O julgado reconheceu
parcela adicional de R$ 829,21 de CSLL retida na fonte, permanecendo na lide o valor de R$
109.958,85.
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 02/09/2020 (e-fl. 1160).
Irresignado, em 29/09/2020 (e-fl. 1161) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1163 a 1172), onde
alega, em síntese:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
3
a) Que anexou à Manifestação de Inconformidade diversas notas fiscais que
demonstram as retenções efetivamente ocorridas de CSLL. Cita quatro
exemplos de que haveria documentação acostada ao processo e que o julgado
de piso não acolheu sua argumentação.
b) Que o processo administrativo tributário deve se pautar pela verdade material.
Desta sorte, a Receita Federal deveria ter verificado as informações presentes
em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de serviço antes da
emissão do Despacho Decisório.
c) Que o julgamento deve ser convertido em diligência para verificação, por parte
da Receita Federal, da efetiva ocorrência das retenções na fonte informadas em
PERDCOMP.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 09-75.274 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 02/09/2020 (e-fl.
1160), sendo o recurso voluntário apresentado em 29/09/2020 (e-fl. 1161). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
9.
O recorrente suscita a conversão em diligência para que a autoridade fiscal revise a
existência do crédito vindicado (especificamente as retenções na fonte não confirmadas em
Despacho Decisório), à luz das informações existentes nas bases de dados da Receita Federal e dos
documentos acostados na Manifestação de Inconformidade.
10.
A questão pertinente a pedido de diligências está prevista nos art. 16, 18, 28 e 29
do Decreto 70.235/72 (PAF), que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
4
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
11.
Ou seja, as diligências são determinadas pela autoridade julgadora, na apreciação
da prova, caso entenda necessárias.
12.
O que pleiteia o recorrente (que a unidade de origem analise se há informação das
retenções não confirmadas nas bases de dados da Receita Federal) já foi realizado quando da
emissão do Despacho Decisório. É exatamente com base nestes cruzamentos de dados que se lista
as retenções informadas em PERDCOMP como não confirmadas ou confirmadas parcialmente nos
anexos ao Despacho Decisório. Então, baixar o processo em diligência, para este fim, é ineficaz, já
que esta análise já foi realizada.
13.
Quanto à análise dos documentos acostados em Manifestação de Inconformidade,
ela já foi realizada pela turma julgadora a quo, assim como também será analisada neste
julgamento. Então, não se vê razões para realização de diligência com esta finalidade.
14.
Diligências e perícias não são instrumentos hábeis a produção de provas. Elas
servem para dirimir dúvidas que o julgador possua no momento da apreciação das provas já
presentes aos autos. As diligências e perícias são também cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
15.
O que se percebe no processo é que o recorrente trouxe vasta documentação anexa
à Manifestação de Inconformidade, que foi analisada pormenorizadamente pelo julgado a quo. A
reanálise desta documentação e do crédito vindicado cabe a este colegiado e não à unidade de
origem, como suscita o recorrente.
16.
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se neles acostados.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
5
17.
Assim, se indefere do pedido da diligência, por ser desnecessária.

Mérito
18.
No anexo ao Despacho Decisório (e-fls. 1114 a 1119) consta a lista das fontes
pagadores e valores de retenções de CSLL informados em PERDCOMP e que não foram
confirmados ou confirmados parcialmente quando da análise realizada pela unidade de origem.
19.
O contribuinte informou, em PERDCOMP, centenas de fontes pagadores que teriam
retido CSLL para o ano calendário em questão, totalizando R$ 2.115.364,07. Deste total, R$
2.002.743,88 foram confirmados. O batimento realizado é, basicamente, o cruzamento das
informações prestadas pelo próprio contribuinte em PERDCOMP, onde relata as retenções
realizadas por cada tomador de serviço, com as informações prestadas pelos tomadores de
serviços à Receita Federal das retenções que eles realizaram, através da DIRF (Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido da Fonte). Então, as parcelas não confirmadas são referentes a
valores informados em PERDCOMP que a fonte pagadora não informou em DIRF (ou informou a
menor).
20.
Quando isso ocorre, cabe ao contribuinte demonstrar que houve a retenção na
fonte informada em PERDCOMP e não confirmada através de DIRF.
21.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o apelante perpassa pela legislação que
garante o direito a se aproveitar das retenções de CSLL a que foi submetido para a apuração do
saldo negativo de CSLL. Posteriormente, cita a apresentação de documentos que comprovariam as
retenções não confirmadas.
22.
Já o julgamento de piso também cita a legislação sobre retenção de CSLL,
registrando a necessidade de o apelante comprovar as retenções informadas, como se vê:
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o
crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36
da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência
pacífica sobre o tema.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99),
então vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas
fontes pagadoras, ou seja, por terceiros.
(...)
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como
notas fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no
PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos por
terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
6
rendimento bruto constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos retidos em
razão de sua emissão.
(...)
Ademais, é de se esclarecer que não compete à autoridade julgadora demonstrar
e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de
comprovar a existência do direito creditório pretendido.
Compete à autoridade julgadora verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, com base na defesa apresentada, em cumprimento ao princípio
da verdade material.
No presente processo, o direito creditório pleiteado não foi integralmente
reconhecido, sendo que todas as informações que levaram a essa conclusão
foram produzidas pela empresa e trazidas aos sistemas RFB através de
declarações por ela própria prestadas (DIPJ, DARF, PERDCOMP, DCTF, etc.). O
Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos esses dados e
compilá-los em uma única decisão, confrontados também com as DIRF
apresentadas em que a contribuinte aparece como beneficiária.
23.
Feita esta narrativa, o julgado a quo analisou os documentos anexados,
individualizando-os por fonte pagadora (e-fls. 1145 a 1150), explanando as razões para o
acolhimento ou não das retenções de cada uma destas fontes pagadoras. Foram feitas análises de
18 fontes pagadoras que tiveram documentos apresentados, sendo reconhecidas retenções de 3
destas fontes pagadoras.
24.
Já no Recurso Voluntário, o contribuinte demonstra inconformismo com a análise
realizada pelo julgamento de piso e cita que apresentou diversos documentos legítimos a
comprovar as retenções na fonte. Lista, então, quatro exemplos de que haveria documentação
acostada ao processo e que a unidade de julgamento de piso não acolheu sua argumentação:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
7

Tabela 1
25.
Além desta citação, o recorrente argumenta que o processo administrativo
tributário deve se pautar pela verdade material. Desta sorte, a Receita Federal deveria ter
verificado as informações presentes em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de
serviço antes da emissão do Despacho Decisório.
26.
O que se percebe é que, em sede de recurso, o recorrente não anexa novos
documentos tentando rebater o que foi indicado pela instância a quo como razões para o não
acolhimento das retenções pretendidas.
27.
Quanto à Tabela 1, ela já estava presente na Manifestação de Inconformidade. E o
julgado de piso analisou as documentações citadas, reportando as razões para acolhimento ou não
das retenções pretendidas, como se vê:
CNPJ 02.709.163
Os documentos de fls. 987/990 não comprovam a retenção de CSLL pela fonte
pagadora com CNPJ 02.709.163/0001-73 (Eram), no ano-calendário 2010.
A nota fiscal fatura 29428 (fls. 987) se reporta ao ano-calendário 2009, não
podendo compor o saldo negativo do ano-calendário 2010 as retenções a ela
inerentes.
CNPJ 04.508.452
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
8
Os documentos de fls. 991/993 comprovam a retenção de CSLL pela fonte
pagadora com CNPJ 04.508.452/0001-30 (Seaflux), no valor de R$ 68,00.
CNPJ 00.263.576
Os documentos de fls. 994/996 comprovam a retenção de CSLL pela fonte
pagadora com CNPJ 00.263.576/0001-41 (Usimec), no valor de R$ 144,20.
Como já havia sido confirmada a importância de R$ 233,80, deve ser mantido o
valor já considerado na “Análise de Crédito", parte integrante do Despacho
Decisório, conforme excerto a seguir:

CNPJ 00.913.443
Os documentos de fls. 997/999 comprovam a retenção de CSLL pela fonte
pagadora com CNPJ 00.913.443/0001-73 (Renault), no valor de R$ 157,29.
Como já havia sido confirmada a importância de R$ 419,44, deve ser mantido o
valor já considerado na “Análise de Crédito", parte integrante do Despacho
Decisório, conforme excerto a seguir:

28.
Ora, o que se percebe é uma mera repetição da tabela presente na Manifestação de
Inconformidade, com as mesmas observações, sem adicionar qualquer novo documento e nem
tampouco contrapor as razões de decidir do julgado de piso, que individualizou a análise das
retenções por fonte pagadora. Só reforça, em uma tentativa argumentativa, que teria direito ao
valor integral pleiteado, buscando o suporte do princípio da verdade material.
29.
Houve, ainda, a alegação de que a Receita Federal deveria ter verificado as
informações presentes em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de serviço antes
da emissão do Despacho Decisório. Mas isso foi realizado. Como já relatado aqui, os valores não
confirmados ou confirmados parcialmente pelo Despacho Decisório são resultados do batimento
realizado cruzando as informações prestadas pelo próprio contribuinte em PERDCOMP, onde
relata as retenções realizadas por cada tomador de serviço, com as informações prestadas pelos
tomadores de serviços à Receita Federal das retenções que eles realizaram, através da DIRF
(Declaração de Imposto sobre Renda Retido da Fonte). Ou seja, esta alegação já foi atendida deste
a emissão do Despacho Decisório. O julgamento de piso, inclusive, reforçou que já havia tido este
batimento.
30.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
9
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
31.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
32.
Ou seja, o crédito precisa ser líquido e certo para que seja conferido ao contribuinte
o direito creditório, conforme previsto no art. 170 do CTN. Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade
de apresentação das provas cabe ao recorrente, à luz do art. 373 do CPC.
33.
O julgado de piso individualizou as razões de decidir pelo não acolhimento de cada
retenção que teve algum documento anexado à Manifestação de Inconformidade, facilitando a
demonstração pelo recorrente de que houve de fato as retenções em seu recurso. Mas ele não o
fez.
34.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
35.
Desta sorte, o julgado de piso deve ser mantido.

Dispositivo
36.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
37.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.125 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904857/2013-31
10

Fl. 1191
DF CARF MF
Original